Tribunal: CARF
Processo: 10730.723402/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.723402/2011-56
ACÓRDÃO
2001-007.696 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELMALINA MOREIRA BRUNO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos da CEF, oriundos do processo judicial no 02211- 1990-243-01-00-1, que tramitou na 3a
Vara do Trabalho de Niterói/RJ, excluindo-se da base de cálculo eventual parcela correspondente
aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.696 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723402/2011-56
2
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/60):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento que reduziu
o imposto a restituir declarado de R$ 120.022,12 para R$ 42.798,93 (fls. 49/52),
uma vez que foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da Justiça Federal.
Na impugnação (fls.02/03), tempestivamente apresentada (fls.55), o contribuinte
alega que elaborou sua declaração de acordo com a legislação em vigor, excluído
dos valores recebidos as despesas necessárias ao recebimento dos rendimentos.
Requer a insubsistência do lançamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os honorários advocatícios
pagos pelo autor da ação.
AÇÃO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.696 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723402/2011-56
3
O valor da causa é composto pelos rendimentos líquidos recebidos, conforme alvará,
mais o imposto de renda na fonte mais a contribuição previdenciária oficial do
empregado.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 11/09/2015 (fls. 62), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 09/10/2015, recurso voluntário (fls. 68/69), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que os rendimentos
recebidos acumuladamente já deduzidas as despesas com honorários advocatícios, além do
imposto de renda retido foram devidamente lançados da declaração de ajuste anual, e que o
presente lançamento fiscal representa bitributação, ou seja, bis in idem sobre os valores já
anteriormente tributados. Requer, ao final, a nulidade e insubsistência do lançamento, com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/78.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 81),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
trabalhista – do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial trabalhista, no valor ajustado de R$ 242.881,60, constatada em sede
de revisão da DAA/2010 apresentada, cuja tributação dos rendimentos ocorreu pelo regime de
caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 59/60):
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.696 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723402/2011-56
4
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no ano de 2009 está
disciplinada pelos os artigos 56 e 640 do RIR/1999, que assim dispõem:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Através do alvará de levantamento no 0045/2009 de fls.23 e comprovante de
levantamento de depósito judicial de fls. 22 emitido pela Caixa Econômica
Federal, verifica-se que o valor líquido recebido foi de R$ 824.020,99.
Pelos recibos em fl. 18 e 21 constata-se que os honorários advocatícios pagos na
ação judicial perfazem o montante de R$ 285.136,30.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, o montante a ser
tributado é o valor líquido recebido mais o imposto retido na fonte, podendo ser
deduzidos os honorários advocatícios e periciais pagos na ação judicial.
De acordo com o alvará de levantamento no 0046/2009 de fls.24, DARF e
comprovante de levantamento de depósito judicial emitido pela Caixa Econômica
Federal, ambos a fls.26, verifica-se que o imposto retido na fonte de R$
280.810,88.
Portanto, o valor correto a ser tributado é de R$ 819.695,60 (R$ 824.020,99 + R$
280.810,88 – R$ 285.136,30). Na declaração de ajuste anual do exercício de 2010,
o contribuinte declarou rendimentos desta fonte pagadora no valor de R$
576.814,00. Assim, confirmada omissão de rendimentos no montante de R$
242.881,60.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos, vale
salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida,
demonstram que a Recorrente obteve, de fato, no ano-calendário autuado, rendimentos
decorrentes do processo judicial no 02211-1990-243-01-00-1, que tramitou na 3a Vara do Trabalho
de Niterói/RJ, na qualidade de representante legal do espólio de Mozart Bruno, movida contra a
CEDAE (fls. 18/28).
Todavia, também não remanesce dúvida de que os aludidos rendimentos foram
tributados quando do efetivo recebimento (regime de caixa) e sobre a totalidade dos valores
recebidos, com base no art. 56 e 640 do RIR/99. Neste contexto, urge na espécie a aplicação do
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos termos da
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.696 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723402/2011-56
5
decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos
de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão
geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Destarte, a tributação incidente sobre as parcelas salariais do RRA recebido no ano
de 2009, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem, ao
teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, destaco ainda que, evidenciada a aplicação de juros moratórios na
atualização dos valores apurados na demanda judicial, também deverá ser excluído da base de
cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos – haja vista a recente
decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808),
portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – cabendo
aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos
fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e quaisquer
outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização pelo
atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento nas
datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor implica
prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual tem
direito o credor;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.696 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723402/2011-56
6
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos da CEF, oriundos do
processo judicial no 02211-1990-243-01-00-1, que tramitou na 3a Vara do Trabalho de Niterói/RJ,
excluindo-se da base de cálculo eventual parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Original